Tribunal: TJSP
Processo: 1006845-75.2024.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – MOLÉSTIA OCUPACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA COM O ACRÉSCIMO DE 25% – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL/CONCAUSAL – DEVIDA APENAS A CONVERSÃO DO BENEFÍCIO EM SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO FINANCEIRA –

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – MOLÉSTIA OCUPACIONAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA COM O ACRÉSCIMO DE 25% – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL/CONCAUSAL – DEVIDA APENAS A CONVERSÃO DO BENEFÍCIO EM SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO FINANCEIRA – INTELIGÊNCIA DO ART. 44, DA LEI 8.213/91 – INDEVIDO O ADICIONAL DE 25% - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PERMANENTE DE TERCEIROS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Improvido o recurso do INSS e sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário.